Tribunal: STM
Processo: 7000642-21.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. DELAÇÃO PREMIADA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INDEFERIMENTO. ORDEM. DENEGAÇÃO.. DECISÃO UNÂNIME. O instituto da colaboração premiada é plenamente aceito e empregado na Justiça Militar da União, desde que seja corroborada por outras provas idôneas existentes nos autos, cumpridos os requisitos legais. No caso, não foram apenas as declarações prestadas pelos corréus que lastrearam a denúncia oferecida contra o Paciente. As provas da autoria e da materialidade delitivas foram obtidas em decorrência da profunda e extensa investigação, não se limitando aos mencionados acordos de colaboração premiada. As medidas judiciais do magistrado de 1ª instância foram determinadas com a observância dos preceitos legais vigentes e na forma do art. 5º, X e XII, da Constituição Federal de 1988. Ademais, em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que a sua ocorrência está na constatação, de imediato, sem maiores indagações, do não envolvimento do acusado no fato descrito como delituoso, independentemente de apreciação de provas passíveis de serem produzidas somente no decorrer da instrução criminal. Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/11/2024 A
28/11/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000642-21.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 3ª CJM - BAGÉ
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM
DE "HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000642-21.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM -
BAGÉ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS.
LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. MÉRITO.
DELAÇÃO
PREMIADA.
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
APLICABILIDADE. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
INDEFERIMENTO.
ORDEM.
DENEGAÇÃO.. DECISÃO UNÂNIME.
O instituto da colaboração premiada é plenamente aceito e empregado na Justiça Militar da
União, desde que seja corroborada por outras provas idôneas existentes nos autos, cumpridos
os requisitos legais.
No caso, não foram apenas as declarações prestadas pelos corréus que lastrearam a denúncia
oferecida contra o Paciente. As provas da autoria e da materialidade delitivas foram obtidas
em decorrência da profunda e extensa investigação, não se limitando aos mencionados
acordos de colaboração premiada.
As medidas judiciais do magistrado de 1ª instância foram determinadas com a observância
dos preceitos legais vigentes e na forma do art. 5º, X e XII, da Constituição Federal de 1988.
Ademais, em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa causa, está
pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que a sua ocorrência
está na constatação, de imediato, sem maiores indagações, do não envolvimento do acusado
no fato descrito como delituoso, independentemente de apreciação de provas passíveis de
serem produzidas somente no decorrer da instrução criminal.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus por falta de amparo
legal.
Brasília, 28 de novembro de 2024.
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de MARIO AUGUSTO SOARES MACHADO, militar
pertencente ao 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado, que responde à Ação Penal Militar nº
7000115-58.2024.7.03.0203, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 308, na forma do
art. 80, do CPM, e do delito previsto no art. 317 do CP.
Narra a Impetrante, em síntese, que a denúncia foi recebida monocraticamente
pelo Juiz Federal da Justiça Militar em 5/4/2024, com determinação de intimação da Defesa
técnica para apresentar resposta à acusação, por escrito, nos termos do julgamento do RHC
142608 pela Suprema Corte. A Defensoria Pública da União apresentou resposta à acusação
postulando, dentre outros, pela rejeição da denúncia, pela absolvição do acusado e pelo
trancamento da Ação Penal Militar.
Alega que “a denúncia, concretamente, funda-se tão somente no depoimento
dos corréus, JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO. Ocorre que os corréus realizaram tal depoimento com interesses próprios, isto é, a
obtenção de benefícios processuais diante das inúmeras ações penais instauradas pela
acusação. Dessa maneira, os depoimentos são totalmente parciais e não podem servir como
prova indiciária exclusiva para sustentar a ação penal em epígrafe”.
Aduz que “a exordial acusatória se vale, ainda, de depoimentos prestados por
SIDNEI PAULO RADAELLI, no entanto é importante frisar que este também é réu na Ação
Penal nº 7000173-37.2019.7.03.0203 e participava do esquema arquitetado pelo corréu
MEIRELES ALVES MORESCO FILHO, ou seja, também é um depoimento eivado de
interesses próprios”.
Da ilegalidade dos acordos de delação premiada
Em resumo, sustenta a Impetrante que a Lei nº 12.850/2013, com seus métodos
e ferramentas voltados para o combate ao crime organizado na Justiça Comum, não se adequa
ao sistema de Justiça Militar. A estrutura, os valores e as necessidades da Justiça Militar
exigem abordagens específicas que respeitem a hierarquia, a disciplina e os procedimentos
próprios das Forças Armadas.
Da inaplicabilidade da colaboração premiada no âmbito da justiça militar
como única prova indiciária
Em síntese, argumenta a Impetrante que “a delação premiada, embora seja um
instrumento valioso na Justiça Comum, não encontra amparo legal na Justiça Militar, pois o
Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar não a contemplam. A estrutura, os
valores e os objetivos da Justiça Militar demandam soluções jurídicas que respeitem e
preservem os princípios basilares das Forças Armadas, garantindo a manutenção da
hierarquia, da disciplina e da confiança mútua entre seus membros, requer uma abordagem
cautelosa e adaptada às suas especificidades. Portanto, a defesa sustenta que a
inaplicabilidade da colaboração premiada na Justiça Militar deve ser reconhecida,
preservando a segurança jurídica e os princípios constitucionais”.
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da desproporcionalidade das punições (ou benesses) aos corréus
Assevera a Impetrante que “os fatos imputados não guardam qualquer relação
com a função do Paciente na instituição militar”.
Destaca que “não há, no processo, qualquer prova concreta que ligue o réu ao
cometimento do crime de corrupção passiva, sendo que a alegação acusatória se baseia em
suposições e em conjecturas. Em virtude disso, a defesa requer o trancamento da ação penal
por ausência de justa causa, haja vista a inexistência de elementos suficientes para
prosseguir com a acusação”.
Ressalta que “os acordos de delação premiada resultaram na concessão de
benesses desproporcionais aos corréus delatores, incluindo a prestação de serviços
comunitários e a construção de casas para os militares da ativa. Tais medidas são inéditas e
jamais foram admitidas pela Justiça Militar em casos anteriores. A construção de casas para
militares da ativa, além de questionável em termos de legalidade, revela uma clara
desproporcionalidade em relação à gravidade dos crimes imputados aos delatores e ao
tratamento recebido pelo réu”.
Aduz que “as iniciativas inéditas de concessão de benesses aos acusados
(seletiva e arbitrariamente escolhidos pelo MPM) vai além, e assegura que medidas
constritivas não serão tomadas contra estes, mas somente contra os delatados – militares, da
ativa e da reserva – que estão tendo suas vidas militares afetadas, questionadas, atacadas e
vulnerabilizadas, trazendo a infâmia do processo penal para dentro de suas casas e vidas”.
Da medida liminar
Argumenta a Impetrante que “a plausibilidade do direito pleiteado encontra
sua fundamentação já exposta acima, os quais demonstraram o cerceamento de defesa ante a
violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e legalidade”.
Alega que “os acordos de delação premiada firmados nos processos 700047-
16.2021.7.02.0203 e 7000050-68.2021.7.03.0203 são ilegais, pois não estão previstos na
legislação que regula a atuação dos órgãos judiciais e ministeriais na esfera militar.
Asseguram benesses não previstas na legislação, nem mesmo na legislação comum, que, por
equidade e isonomia, deveriam também ser ofertadas aos corréus”.
O réu responde à presente ação penal, e teve medidas constritivas contra si
tomadas, antes que pudesse sequer oferecer suas razões ao juízo da causa. Há, aqui, evidente
prejuízo na manutenção da persecução penal com base exclusivamente em acordos de
delação premiada ilegais.
Sustenta que, “por estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do
fumus boni iuris, é de se deferir medida liminar, no sentido de declarar a nulidade dos
acordos de delação premiada e o trancamento da presente ação penal militar”.
Ao final, requer a Impetrante:
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) A concessão do Habeas Corpus para o trancamento da ação penal militar nº.
7000115-58.2024.7.03.0203, e a liberação das medidas constritivas adotadas no processo de
sequestro nº. 70000078-31.2024.7.03.0203;
b) A declaração de nulidade dos acordos de delação premiada celebrados nas
Ações Penais nº 700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-68.2021.7.03.0203 por serem
incompatíveis com a legislação militar;
c) A revisão das penas e das medidas aplicadas aos corréus, de modo a garantir
a proporcionalidade e a justiça nas sanções impostas;
d) A concessão de uma análise justa e equitativa para o réu, levando em
consideração os benefícios concedidos aos corréus delatores e a equidade no tratamento das
penas;
e) sejam colhidas as informações da autoridade coatora, acaso as repute
necessárias o relator, e determinada a intimação do membro do Ministério Público, para que
atue como fiscal da lei;
f) no mérito, seja confirmada pelo Tribunal a liminar concedida, concedendo-se,
em definitivo, a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal militar em epígrafe; e
g) a intimação do órgão da Defensoria Pública da União com atuação perante
esta Egrégia Corte, de modo a viabilizar o acompanhamento de todos os atos processuais e
eventual sustentação oral.
Em Decisão de 18/10/2024, indeferi a liminar requerida por não vislumbrar
presentes os requisitos para a sua concessão.
Em 23/10/2024, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM prestou
informações pertinentes ao processo a que responde o Paciente. Esclareceu que, atualmente, o
feito encontra-se aguardando a realização da referida audiência de qualificação dos acusados,
oitiva do ofendido e inquirição das testemunhas de acusação.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, opinou pela confirmação
da decisão que indeferiu a liminar e pela denegação da ordem em face da ausência de amparo
legal.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos legais, o writ deve ser conhecido.
No presente habeas corpus, a Impetrante, em essência, pleiteia o trancamento da
Ação Penal Militar nº 7000115-58.2024.7.03.0203, sob a alegação de que a Denúncia
fundou-se apenas nos depoimentos prestados pelos corréus JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e em acordos de colaboração premiada.
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inicialmente, há que se ressaltar que, ao contrário do que sustenta a Impetrante,
o instituto da colaboração premiada é plenamente aceito e empregado na Justiça Militar da
União, desde que, por óbvio, sejam cumpridos os requisitos legais, e corroborada por outras
provas idôneas existentes nos autos. Nesse sentido, colhem-se, da jurisprudência desta Corte
castrense, os seguintes precedentes:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ATUAÇÃO COMO FISCAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PARTICIPAÇÃO NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EM
ESPECIAL, NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO
DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES. INEXISTÊNCIA
DE QUALQUER RELAÇÃO PESSOAL E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO DENUNCIADO
COM AS EMPRESAS LICITANTES. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO DENUNCIADO EM
CONFORMIDADE COM SEUS PROVENTOS. COLABORAÇÃO PREMIADA PARA
DEFLAGRAÇÃO DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
DEVE
ESTAR
LASTREADA
EM
PROVAS
IDÔNEAS.
COMPETÊNCIA
DO
MAGISTRADO, DE FORMA MONOCRÁTICA, PARA A DEFLAGRAÇÃO OU NÃO DA
AÇÃO PENAL. A ATUAÇÃO DO MAGISTRADO SE DEU NOS LIMITES DA SUA
COMPETÊNCIA E DO ART. 96, INCISO IX, DA CF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS NOS ARTS. 30, 77 E 78 TODOS DO CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Inexistência de provas que confirmem qualquer participação do Denunciado nos trâmites
internos do procedimento licitatório, em especial, pela elaboração do termo de referência, ou
de sua atuação como Pregoeiro.
II. A atuação do Oficial como fiscal de contrato não o responsabiliza pelo descumprimento
das cláusulas contratuais pelas empresas participantes ou pela vencedora, condição essa já
existente no procedimento licitatório.
III. A quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico do Denunciado não demonstrou qualquer
vínculo pessoal e de movimentação bancária com as empresas licitantes, bem como evidenciou
que a sua evolução patrimonial se encontra em conformidade com os seus proventos.
IV. A colaboração premiada deve ser analisada sob os critérios da legalidade, com valoração
probatória se corroborada pelas demais provas existentes nos autos e, consequentemente,
apta a deflagrar o juízo positivo de admissibilidade da ação penal.
V. A atuação do Magistrado, ao rejeitar a exordial, deu-se nos limites da sua competência e do
inciso IX do art. 96 da CF/1988, o qual não aferiu quaisquer indícios de autoria e de
materialidade para o recebimento da peça inicial, não se vislumbrando a presença da justa
causa.
VI. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.”
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000517-87.2023.7.00.0000 – Rel. Min. JOSÉ
BARROSO FILHO – Julgamento: 19/12/2023). (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. PRELIMINAR. DEFESA.
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
VERIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR. DEFESA.
NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR.
DEFESA. ILEGALIDADE. PROCEDIMENTOS INVESTIGATIVOS. INQUÉRITO POLICIAL.
NÃO CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR.
DEFESA. DENÚNCIA. LIMITAÇÃO DO ALCANCE. REPETIÇÃO DE TESES. NÃO
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
PRELIMINAR.
DEFESA.
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
REGULARIDADE.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
ACUSADO.
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
LIDERANÇA.
COMPROVAÇÃO. AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA.
CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
PENA.
DOSIMETRIA.
INALTERAÇÃO.
APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não há a necessidade de o Julgador enfrentar, individualmente, todos os argumentos trazidos
pelas Partes. Deve, contudo, expor razões, ainda que sucintas, aptas ao enfrentamento da
matéria delimitada na lide pela ampla defesa e pelo contraditório. Foi o que ocorreu nos
autos. Preliminar rejeitada por unanimidade. No caso concreto, verificou-se que o escopo da
Denúncia recebida pelo Juízo a quo englobava todo o Pregão Eletrônico nº 03/2015, não
havendo, portanto, que se falar em julgamento extra petita ou violação dos princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do princípio da
correlação, como afirma a Defesa. Preliminar rejeitada por unanimidade. É valida a
utilização das provas colhidas no âmbito dos Inquéritos Policiais Militares, quando aliadas
aos elementos informativos produzidos em Juízo. Preliminar rejeitada por unanimidade. Não
comporta conhecimento preliminar defensiva cujo conteúdo constitui mera reiteração de teses
já apresentadas na mesma peça judicial. Preliminar de limitação do alcance da Denúncia do
Ministério Público Militar não conhecida por unanimidade. Não se pode acolher a
argumentação defensiva tendente a nulificar a colaboração premiada firmada pelos corréus,
quando, apesar da combatividade, restar ela carente de elementos concretos que possam
respaldar as alegações defensivas. Preliminar rejeitada por unanimidade. Os autos revelaram
que o Acusado detinha o controle das ações, juntamente com o corréu civil. Do mesmo modo,
os autos reuniram farto conjunto probatório apto a embasar a condenação do Acusado. Nesse
sentido, basta observar, entre tantos outros elementos probatórios, as declarações prestadas
pelos corréus colaboradores, bem como as mensagens obtidas por meio de quebra de sigilo,
devidamente autorizada judicialmente. A dosimetria procedida pelo Juízo a quo demonstrou-
se completamente adequada aos ditames legais e proporcional à conduta injusta praticada
pelo Acusado, não havendo motivo para sua reforma, sendo certo que os valores envolvidos e
a sua posição de liderança reclamam a exasperação da pena. Apelo defensivo desprovido por
unanimidade.”.
(APELAÇÃO nº 7000901-84.2022.7.00.0000 - Rel Min LEONARDO
PUNTEL - Julgamento: 22/10/2023). (Grifos nossos.)
Conforme bem ressaltou o presentante da PGJM, tal procedimento possui
especial relevância para a persecução penal e para a recuperação dos ativos obtidos por
organizações criminosas.
No caso dos autos, destaca que os Termos de Colaboração Premiada celebrados
com os corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS
REZES foram fundamentais para desvendar o esquema criminoso envolvendo as empresas
Bidinha & Moresco Ltda, M.A. Moresco Filho-EPP e J.D dos Santos Rezes-ME, contratadas
para o fornecimento de gêneros alimentícios para diversas Organizações Militares das Forças
Armadas.
Aduz o ilustre parecerista que não foram apenas as declarações prestadas pelos
referidos corréus que lastrearam a denúncia oferecida contra o Paciente. Com efeito, as
provas da autoria e da materialidade delitivas foram obtidas em decorrência da profunda e
extensa investigação promovida na denominada “Operação Química”, não se limitando aos
mencionados acordos de colaboração premiada.
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Salientou, ainda, que os acordos foram celebrados por corréus civis, o que
afasta o argumento defensivo de violação aos preceitos da hierarquia e da disciplina.
Contudo, ainda que os termos de colaboração premiada houvessem sido celebrados com
militares, não haveria margem para tal argumento, uma vez que o respeito aos valores
fundamentais das Forças Armadas não pode servir como escudo para ocultar a prática de
crimes. Ao contrário, a celebração dos acordos de colaboração premiada permitiu o
restabelecimento da hierarquia e da disciplina, violadas com a conduta criminosa do Paciente.
Ademais, por ocasião da análise da Exordial, o magistrado de 1ª instância
deixou claro que as informações prestadas pelos citados colaboradores não foram parciais e
inaptas a servir de prova indiciária em relação às imputações que deram origem ao presente
feito.
Verifica-se, assim, que não se sustentam os argumentos defensivos de
ilegalidade dos Termos de Colaboração Premiada (700047-16.2021.7.02.0203 e 7000050-
68.2021.7.03.0203), bem como sobre a inaplicabilidade da Lei nº 12.850/2013 à Justiça
Militar da União.
De outro lado, não procede o pedido de trancamento da Ação Penal Militar, uma
vez que as medidas judiciais do magistrado de 1ª instância foram determinadas com a
observância dos preceitos legais vigentes e na forma do art. 5º, X e XII, da Constituição
Federal de 1988.
Com efeito, em tema de pedido de trancamento da ação penal, por falta de justa
causa, está pacificado, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento de que a sua
ocorrência está na constatação, de imediato, sem maiores indagações, do não envolvimento
do acusado no fato descrito como delituoso, independentemente de apreciação de provas
passíveis de serem produzidas somente no decorrer da instrução criminal. Além disso, há que
ser demonstrada a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.
Vale lembrar que, por ocasião da análise do pleito de absolvição sumária,
baseado na alegação de que “as transferências de valores recebidos dos corréus foram
realizadas de forma lícita, fruto de uma venda de gado realizada de forma informal, sem
declaração da operação ao fisco”, o magistrado a quo concluiu pela inexistência de
fundamentos jurídicos sobre a atipicidade das condutas imputadas ao ora Paciente. Sem
adentrar a fundo na questão, pontuou que sua comprovação exige um cenário probatório que
ainda não se formara e que não havia qualquer indicativo, prima facie, que demonstrassem as
demais hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 397 do CPPM, ou a ocorrência de
causa extintiva da punibilidade.
De outro lado, na hipótese dos autos, não há dúvida de que os fatos descritos
nas Denúncias constituem, em tese, a prática de crimes militares, sendo inquestionável que
possuem todos os requisitos exigidos pelo art. 77 do CPPM.
Os argumentos defensivos estão a exigir a conveniente apuração por intermédio
do regular contraditório, de sorte que, neste momento, não há elementos para aferir a
existência ou não de justa causa para as ações penais em curso.
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalte-se que, só pela leitura das decisões impugnadas, tem-se uma noção da
complexidade fática que envolve o caso em comento, que demandará, por certo, farta análise
documental, provas pericial e testemunhal, além da oitiva de todos os envolvidos.
Certo é que toda a documentação trazida aos autos deverá ser sopesada com os
demais meios de prova, não havendo nenhuma demonstração de abuso ou de ilegalidade
consubstanciada na acusação formulada contra o Paciente.
Portanto, de plano, não se observa qualquer plausibilidade jurídica no pedido,
uma vez que a matéria probatória não é incontroversa, necessitando de conveniente apuração
por intermédio do regular contraditório, pois, como já anteriormente afirmado, a via estreita
do habeas corpus não comporta exame aprofundado de prova. A Denúncia descreve o fato
com as principais circunstâncias, contendo os requisitos legais que permitem o exercício da
mais ampla defesa, não ofende a lei, nem é obscura ou contraditória.
Como bem destacou o presentante do custos legis, in verbis:
“não há, na hipótese em análise, qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder que ampare
a concessão da ordem ao Paciente, uma vez que a decisão objeto do Writ guarda perfeita
harmonia com os preceitos legais e jurisprudenciais relativos à matéria.”
É de conhecimento amplo que, no momento da denúncia, prevalece o princípio
in dubio pro societate, ou seja, na dúvida, deve prevalecer a opção pelo recebimento da
denúncia e a consequente instauração da ação penal, para que o Estado/Acusador possa ter a
oportunidade de comprovar o alegado preambularmente.
De outro lado, a concessão da Ordem significaria um julgamento antecipado da
lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente
instaurada.
Cabe ressaltar que, após a instrução criminal, haverá sempre a probabilidade de
que o Conselho de Justiça conclua que as provas produzidas não são suficientes para a
condenação.
Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366822v3 e do código CRC 7fc34db8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 16/12/2024, às 18:19:2
7000642-21.2024.7.00.0000
40001366822 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR